Tribunal: STF
Processo: RHC 249449
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 901.005/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia:



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante incluso que, no dia 5 de agosto de 2020, por volta das 22h22m, a Polícia Militar realizava barreira na Av. Governador Celso Ramos, próximo ao Posto Canaã, Porto Belo/SC, quando resolveu abordar o veículo FIAT/Siena, placas MGT-3526, dirigido por Jean Peterson Freitas e tendo passageiros os ora denunciados ANTONIO e ISABELLE. 



    Frisa-se que o denunciado ANTONIO, vulgo "Tonho", é bastante conhecido no meio policial por realizar tráfico de entorpecentes, na localidade "Beco do Diquinho", Perequê, e por ser um dos dirigentes da facção criminosa PGC em Porto Belo, junto de seus irmãos Lourivaldo Augustinho, Alisson da Silva Augustinho e Daiane da Silva Augustinho, todos já processados por tráfico e associação e alguns já condenados nesta Comarca. 



    Assim que o veiculo foi parado, os Policiais perceberam que ANTONIO estava sentado no banco de trás e mexia em algo. Então, em revista no veículo, os Milicianos lograram êxito em constatar que ANTONIO levava consigo uma sacola com resquícios de pó branco, bem como que ambos os denunciados ANTONIO e ISABELLE, em comunhão de esforços, levavam consigo e/ou transportavam, 50 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas à comercialização, que estavam com ISABELLE. 



    Na ocasião, ISABELLE admitiu informalmente aos agentes públicos que foi junto com ANTONIO até Florianópolis para buscar a droga, que foi repassada pelo vendedor a ANTONIO, o qual pagaria a quantia de R$ 50,00 para ISABELLE transportar [...]. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. 



    II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. 



    III - Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e veicular. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o suposto nervosismo apresentado ou outros fatores subjetivos também não servem para caracterizar a fundada suspeita exigida para realização da busca pessoal [...]; deve-se reconhecer a ilegalidade da ação policial por violação ao direito à intimidade do Paciente. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade das provas e, por consequência, absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    [...] extrai-se dos autos que os policiais militares, sob o amparo do poder de polícia atribuído ao Poder Público, realizavam barreira policial (blitz) na região dos fatos quando efetuaram ordem de parada para determinado veículo. Ato contínuo, diante da movimentação anormal oriunda de um dos passageiros no interior do automóvel, os policiais determinaram a saída de todos, "e logo reconheceram o passageiro como sendo Antonio da Silva Augustinho, vulgo "Tonho"; [...], sugerido como faccionado do PGC e uma das lideranças da traficância no local" (fl. 69). Em decorrência, realizaram a revista do acusado, identificando resquícios de cocaína em sua sacola. Interpelados sobre a existência de mais entorpecentes, a passageira Isabelle prontamente "entregou uma porção de aproximadamente 50g de cocaína que carregava no bolso da jaqueta, junto com seu telefone" (fl. 69), bem como informou que a droga pertencia ao ora agravante, o qual foi preso em flagrante. 



    Dessarte, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e veicular. 



    Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. Além disso, insta salientar uma vez mais que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente